Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737027-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanderley Marques de Alcantara Braz contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da perda de objeto recursal. A mencionada decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico aos 24.2.2013 conforme certificado nos autos (id 43839068). O sistema registrou ciência pelo agravante em 27.2.2023 Intime-se o embargante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento dos presentes embargos de declaração por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator